Tribunal: TJDFT
Processo: 0748889-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BUSCA DE MEIOS JUDICIAIS PRÓPRIOS PARA REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA E DO VALOR EXEQUENDO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os autos originários versam sobre a execução de acordo de alimentos submetido à homologação judicial.
II. Assim, eventual alteração do título exequendo é cabível por meio de ação revisional, não sendo adequada a rediscussão dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada por meio de meras conversas trocadas por rede social ou por supostos “acordos verbais” firmados entre o devedor e a genitora da criança.
III. No mais, em relação à impugnação ao valor da execução, cabe à parte devedora, se for o caso, defender-se por meio da via processual adequada.
IV. Após tais considerações, cumpre ressaltar que, em sendo incontroversa a existência de verba alimentícia não adimplida adequadamente, a busca por vínculos empregatícios e assistenciais da parte executada e a efetivação da penhora de bens, rendas e direitos do devedor são medidas que se impõem e que se apresentam consentâneas à natureza do montante devido (em torno de R$ 40.392,80).
V. Destaca-se, nesse ponto, que qualquer devedor que se encontra no polo passivo de uma ação executiva está com o seu patrimônio, presente e futuro, em posição de sujeição para satisfazer o crédito devido, observando-se os limites e balizas legais.
VI. Recurso conhecido e desprovido.